Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013052-96.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO JOSE TAVARES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013052-96.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM– PA

APELANTE:

ADRIANO JOSE TAVARES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PUBLICO (A):

ROSSANA PARENTE SOUZA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. RELEVÂNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DE MAJORANTE. EMPREGO DE CHAVE FALSA. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO AMPLO. MÓDULO DE IGNIÇÃO DE VEÍCULO. ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido ________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013052-96.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM– PA

APELANTE:

ADRIANO JOSE TAVARES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PUBLICO (A):

ROSSANA PARENTE SOUZA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO JOSE TAVARES TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos III e IV, do Código Penal (id

8761333).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 26 de junho de 2019, por volta das 02h30, na Travessa Barão do Triunfo, próximo ao canal do Pirajá, no bairro da Sacramenta, nesta capital, o recorrente e um homem não identificado teriam subtraído, mediante o uso de chave falsa, uma motocicleta, marca Honda, modelo NXR 150 Broz ESD, placas OFJ 4401, cor laranja, pertencente à vítima Williame da Silva Lins (id

8761273).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando o seguinte: i) a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, ii) a redução da pena aplicada mediante
ii.a
) o decote da majorante relativa ao emprego de chave falsa e ii.b) o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea (id

8761348).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

8761356).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão (id

12720367).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

8761318 - Pág. 3 – 4), o auto de apreensão (id

8761322 - Pág. 4), o auto de entrega (id

8761322 - Pág. 5) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

8761318 - Pág. 5 – 10).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas PM Guilherme Barbosa Santa Brígida, PM Jarbas Damasceno Furtado e Alex Rodrigo da Silva Gomes (id

8761284 – 8761313), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o furto e o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Ressalto ainda que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelo recorrente.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A tese de decote da majorante prevista no art. 155, §4º, inciso III, do CP não merece prosperar.

Ao revés do articulado pela defesa, o STJ possui pacífico entendimento no sentido de que o
conceito de chave falsa é amplo, abrangendo todo instrumento utilizado tanto para abrir fechadura como para colocar o veículo/aparelho em funcionamento
[4]
.

Portanto, à luz da atual jurisprudência do STJ, a majorante deve ser mantida.

No que tange à incidência da atenuante da confissão espontânea, a despeito de haver recente precedente firmado por órgão fracionário do STJ no sentido de que o réu fará jus ao redutor previsto no artigo 65, inciso III, 'd'
[5]
, do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, é certo que não há ainda uma uniformização da jurisprudência nesse sentido, haja vista a existência de inúmeros precedentes no âmbito da Corte Cidadã em sentido diametralmente oposto ao julgado precitado.

Nesse cenário, me filio ao posicionamento tradicional do STJ segundo o qual, em não sendo utilizada como fundamento da condenação, resta inaplicável a atenuante da confissão espontânea
[6]
.

Assim, não há falar em redimensionamento da pena, devendo ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[4]
Ementa: [...] HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE "MIXA". CARACTERIZAÇÃO COMO CHAVE FALSA. 1.
A jurisprudência desta Corte tem pontificado que o emprego de gazuas, mixas, ou qualquer outro instrumento, ainda que sem a forma de chave, mas apto a abrir fechadura ou imprimir funcionamento em aparelhos e máquinas, a exemplo, automóveis, caracteriza a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal
. 2. Despicienda, na espécie, a realização de perícia da chave, visto que devidamente apreendida, depois de encontrada na ignição do automóvel, que somente parou em virtude da interceptação policial [...] (STJ - HC: 708831 SP 2021/0379123-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 15/03/2022).

[5]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); [...] III - ter o agente: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 613736 RJ 2020/0241879-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Belém, 13/10/2023